Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Pretensão de reparação material e moral. Contratação de serviços de despachante. Descumprimento. Devolução do preço. Danos materiais e morais comprovados. Redução do valor da indenização por danos materiais. Valor adequado e proporcional da reparação por danos morais. Preliminar rejeitada e no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à devolução de quantia (R$ 7.758,38) paga pelos autores no âmbito de contrato de prestação de serviços de despachante (pagamento de multas e regularização administrativa de veículo automotor), bem como de R$ 2.731,42 relativas à despesas com o pagamento de dívidas do veículo, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes da apreensão do veículo, em razão da falsidade do CRLV enviado pelo réu aos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) analisar se houve nulidade por cerceamento de defesa; ii) aferir se houve ou não descumprimento do contrato celebrado entre as partes; iii) se há danos materiais e morais indenizáveis; iv) se há comprovada litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A tramitação processual transcorreu na mais absoluta legalidade, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Ambas as partes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos, bem como acessaram todas as provas a ele juntadas, não havendo se falar em nulidade por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
5. Não cumprida a obrigação, responde o devedor pelas perdas e danos, que abrangem o efetivo prejuízo, decorrente de efeito direto e imediato do inadimplemento, além dos lucros cessantes (Código Civil: artigos 389 e 403).
6. Já o art. 373, I e II do CPC reza que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
7. É incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços de despachante entre as partes (ID Num. 77574091 - Pág. 1 e 2), tendo a autora realizado transferência via PIX no valor de R$ 7.758,38 para o réu. Também incontroverso que alguns dias depois o réu encaminhou à autora o CRLV do veículo em questão, contudo o bem restou apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, dada a falsidade daquele documento (documento de Notificação de Recolhimento de Veículo de ID Num. 77574093 - Pág. 7).
8. A autora igualmente comprovou a necessidade de arcar com o pagamento de despesa relativa ao veículo e que tinha sido confiada ao réu para sua quitação, qual seja, taxa de licenciamento de veículo, R$ 1.145,42 (ID Num. 77574093 - Pág. 1).
9. Por outro lado, intimado o réu, a comprovar o cumprimento integral de suas obrigações, teceu considerações sobre a impossibilidade de cunho administrativo para tanto, o que não se sustenta, pois incumbiria carrear aos autos todos os comprovantes de quitação das dívidas relativas ao veículo, devidamente pagas. Ademais, o único comprovante carreado (ID Num. 77574796 - Pág. 1) não inspira credibilidade, pois ostenta divergência entre o dia da semana correspondente ao suposto dia de pagamento (no comprovante consta “terça-feira, 22/06/2024”, quando em verdade, dia 22/06/2024 corresponde a um sábado).
10. Tudo isso considerado, é de se concluir que o réu não se desincumbiu de sua obrigação, ao passo que a autora sim, de maneira que há de se conferir verossimilhança às alegações da petição inicial, no sentido do descumprimento das obrigações contratuais do réu, a ensejar a devolução do preço pago, R$ 7.758,38. Igualmente cabível a reparação material reconhecida na origem, exceto quanto ao seu valor, porque, conforme documentos dos autos só restou comprovada o pagamento da despesa de R$ 1.145,52 referente ao licenciamento obrigatório do veículo, motivo pelo qual o valor da condenação respectiva merece ser reduzida a tal patamar.
11. Melhor sorte não acompanha o recorrente quanto aos danos morais, pois estes restaram configurados, uma vez que a autora foi surpreendida com a apreensão de seu carro em virtude de irregularidade documental decorrente do descumprimento de contrato pelo réu. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido, como pretende o recorrente.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da reparação material de R$ 2.731,42 para R$ 1.145,52, mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389 e 403; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.